Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722235-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: WALDINAR SANTOS DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: ELIAS BARBOSA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. DESPACHO CITATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO VÁLIDO. ART. 240, PARÁGRAFO 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, destaque-se que, além de o art. 3o da Lei 14.010/2020 ter suspendido os prazos prescricionais entre 12/6/2020, data da sua publicação, e 30/10/2020, ou seja, pelo período de 4 meses e 18 dias, a ação foi ajuizada em 06/11/23, antes do término do prazo para propositura, não se havendo cogitar a perda da pretensão pela prescrição. 2. No que concerne à prejudicial da prescrição, registre-se que a petição inicial foi distribuída em 06/11/23 e a citação ocorrida em 08/02/24, apesar de ter sido reputada inválida nesta instância recursal (Acórdão no 1885218), não teve o condão de descaracterizar a interrupção do prazo, pois, além de o despacho que ordena a citação ser o marco interruptivo adequado e não a citação válida, não é possível imputar a demora da citação ao autor, que adotou, tempestivamente, providências para viabilizar a citação, devendo a interrupção da prescrição, materializada no despacho citatório, retroagir à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a prescrição quinquenal da nota promissória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, e a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 206, § 5o, inciso I, do CC, e 240, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No que concerne à prescrição, a petição inicial foi distribuída em 06/11/23 e a citação ocorrida em 08/02/24, apesar de ter sido reputada inválida nesta instância recursal (Acórdão no 1885218, ID 61221102), não teve o condão de descaracterizar a interrupção do prazo, pois, além de o despacho que ordena a citação ser o marco interruptivo adequado e não a própria citação, não é possível imputar a demora da citação ao autor, como bem destacou o d. juízo, já que o credor não deixou de adotar providências para viabilizar a citação do devedor, tanto que, tempestivamente, o autor/apelado forneceu o endereço indicado (ID 58980201), tendo o próprio réu/apelante admitido que havia residido no local (ID 58980510, pág. 04), de modo que deve a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação” (ID 70813136). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prescrição se interrompe com a citação (art. 240 do CPC) e a interrupção retroage à data da propositura da ação, se o autor cuidar de promover a citação (art. 240, § 2o, do CPC), não prejudicando a demora imputável, exclusivamente, ao serviço judiciário” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.704.125, Ministro Humberto Martins, DJEN de 13/06/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma Corte de Justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027